Tribunal: TJMT
Processo: 0003021-56.2017.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003021-56.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte Terrestre]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES EIRELI - ME - CNPJ: 84.708.536/0001-56 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE GRATUIDADE DE ESTACIONAMENTO – ARTIGOS 173, 174 E 175 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 389/2015 - COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Segundo orientações do Supremo Tribunal Federal a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar, nos termos do art. 22, I, da CF/88.

2. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0003021-56.2017.811.0082, impetrado
por
EXCLUSIVA PARK ADMINISTRAÇÕES EIRELI
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e declarou,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar nº 389/2015, com fundamento nos artigos 1º, IV, 5º, XXII, 22, I, 170, II e parágrafo único, todos da Constituição Federal, concedendo a ordem almejada
.

Em suas razões recursais, o ente municipal, em síntese, defende que
“em nenhum momento os dispositivos dos artigos 173, 174 e 175 da mencionada norma municipal adentraram na competência exclusiva da União, muito menos esvaziam o conteúdo do direito de propriedade, como absurdamente sugere o Impetrante. A regra, na verdade, condiciona o exercício da propriedade ao interesse local, cuja normatização, de Longa data, é reconhecidamente uma competência do Município
”.

Afiança que a Constituição Federal delegou aos entes municipais a competência para legislarem sobre matéria de interesse local, o que claramente, segundo o recorrente, está entre suas atribuições legislar sobre a gratuidade dos estacionamentos em Cuiabá/MT.

Nesse desiderato, pugna pela reforma da sentença, para denegar a segurança, mantendo-se a inteireza os artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar Municipal nº 389/2015.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 7059599 e 7059600]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 7829141]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de remessa necessária e recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e declarou,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar nº 389/2015, com fundamento nos artigos 1º, IV, 5º, XXII, 22, I, 170, II e parágrafo único, todos da Constituição Federal, concedendo a ordem almejada
..

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
EXCLUSIVA PARK ADMINISTRAÇÕES EIRELI
,
impetrou, em 16/09/2017, o presente mandado de segurança contra ato do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, representado por seu
PREFEITO
,
visando a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 173 a 175, da Lei Complementar Municipal nº 389/2015.

Após o devido deslinde processual, sobreveio sentença concedendo a segurança, constando a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar n. 389/2015, com fundamento nos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988, por conseguinte, CONCEDO a ordem almejada para confirmar a liminar concedida às fls. 84-v/86-v.

Nesses termos, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de Apelação e Remessa Necessária.

A questão posta nos autos é simples, visto que já analisada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, não demanda maiores elucubrações.

A discussão cinge-se à suposta inconstitucionalidade dos artigos 173, 174 e 175, da Lei complementar Municipal nº 389/2015,
in verbis:

Art. 173. As instituições bancárias, hospitais, estabelecimentos de ensino, clínicas particulares ou conveniadas, centros comerciais e shopping centers situadas no Município de Cuiabá, que possuam estacionamento próprio, mesmo que terceirizado, ficam proibidas de cobrar estacionamento de seus clientes das vagas exigidas por lei, incluindo as vagas que entrarem no cômputo de área não computável.

§ 1º A gratuidade de que trata o caput deste artigo atingirá somente a primeira meia hora para todos os usuários do estacionamento.

§ 2º A partir da primeira meia hora, a gratuidade do estacionamento só se estenderá ao usuário que comprovar gastos de qualquer valor dentro do empreendimento, sendo lícita a cobrança pelo uso do estacionamento aos usuários que não consumirem nenhum produto ou serviço no empreendimento.”

Art. 174. As instituições mencionadas no caput do artigo anterior que desrespeitarem o que se estabelece nesta Lei ficarão sujeitas a multa a ser fixada pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A instituição que for reincidente terá o valor de sua multa dobrado, e assim sucessivamente.

Art. 175. As instituições mencionadas nesta Seção terão o prazo de 30 (trinta) dias, após a vigência desta Lei, para se adequarem as normas relativas à cobrança de estacionamento.

Conforme se extrai dos supracitados dispositivos legais, o ente municipal ao editar a referida Lei Complementar, que impôs aos estabelecimentos indicados proibição de cobrar pelas vagas de estacionamento nos primeiros 30 (trinta) minutos, ou quando se comprovar a compra de qualquer valor nas lojas do empreendimento, por certo cominou séria restrição ao direito constitucional de propriedade.

Ora, a referida matéria é de competência exclusiva da União, visto que relativa ao Direito Civil, atraindo, consequentemente, o disposto no art. 22, I, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)”

Desse modo, o ente municipal não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), que envolve o direito à propriedade, bem como os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, nos termos do artigo 170,
caput
, e inciso IV, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - livre concorrência;

Não obstante a isso, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a inconstitucionalidade de dispositivos constantes em textos legais estaduais ou municipais que disciplinam a cobrança pela utilização de estacionamento particular, justamente por evidenciar invasão de competência privativa da União sobre direito civil, bem assim, por implicar limitação ao direito de propriedade, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO.
Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado
( ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 1623 RJ, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 17/03/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011) [destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA PROIBIDA A COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PERTENCENTES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS OU PARTICULARES". ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER MUNICIPAL A LEI EM QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". (...) 3.
Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, à União legislar sobre Direito Civil, como, por exemplo, cobrança de preço de estacionamento de veículos em áreas pertencentes a instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior, matéria que envolve, também, direito decorrente de propriedade
. 4. Ação Direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou particulares", contida no art. 1° da Lei n° 2.702, de 04.4.2001, do Distrito Federal. (ADI 2448, Relator (a):

Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 13-06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 PP-00299). [destaquei]

No mesmo sentido já se manifestou este e. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Município de Cuiabá não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal
. 2. “(...)
invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado
( ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. ( ADI 1623, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341) 3 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto. (N.U 0000469-55.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020). [destaquei]

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – OFENSA À LIVRE INICIATIVA PRIVADA E DIREITO A PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
O Município
de Rondonópolis-MT
não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.
Sentença ratificada. (N.U 1005845-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020) [destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 389/2015 – REGULAMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR PARA SUSPENDER OS ARTIGOS 173, 174, 175 RATIFICADA – APARENTE INVASÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL EM MATÉRIA AFETA PRIVATIVAMENTE À UNIÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 995 DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DOS ARTIGOS QUE NÃO PROVOCA RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃOAO ENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes à presença cumulativa dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil/2015, que dispõe que “o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”,
deve ser mantida a decisão singular que suspendeu os efeitos dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, que regulamentaram a forma de cobrança dos estacionamentos de estabelecimentos privados no Município de Cuiabá, pois, aparentemente, o ente público municipal está adentrando em matéria que compete privativamente à União.
(TJ-MT - APL: 00004946820168110082 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2019) [destaquei]

Partindo dessas premissas,
“conclui-se que os artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar Municipal nº 389/2015, são formal e materialmente inconstitucionais, pois além de adentrarem em competência exclusiva da União, contrariam a Constituição Federal, em especial o disposto nos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXII, e 170, inciso II e parágrafo único, os quais garantem o direito fundamental à propriedade privada, bem assim o desenvolvimento de atividade econômica, fundado na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e na propriedade privada, hipótese caracterizadora de inconstitucionalidade material.”
(TJ-MT 00012429520198110082 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em remessa necessária, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022